Tribunal: STF
Processo: Rcl 48083
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (Ceasa/PA) contra decisão proferida pela Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) nos autos do Processo 0000067-45.2019.5.08.0003, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387/PI e 556/RN, do RE 1.258.205/PB e das Rcls 44.626/CE e 41.079/RJ.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao entender que o regime de precatórios seria inaplicável à Ceasa/PA, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos aludidos paradigmas.
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 22).
    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento eletrônico 27).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO STF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.258.205/PB E NAS RECLAMAÇÕES 44.626/CE E 41.079/RJ. PROCESSOS DE NATUREZA SUBJETIVA. EFEITOS INTER PARTES. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE AS DECISÕES DAS ADPFS 387 E 556 E O ATO RECLAMADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A decisão proferida em ação de natureza subjetiva só alcança a relação jurídica circunscrita ao caso, não servindo como paradigma em reclamação ajuizada com vistas a estender seus efeitos a terceiros. 2. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que inadmitiu o recurso de revista, por ausência de preenchimento de pressuposto intrínseco de admissibilidade, e as decisões proferidas na ADPFs 387/PI e 556/RN, no sentido de que o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (documento eletrônico 34)
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387/PI e 556/RN. Os acórdãos foram assim ementados:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    A decisão reclamada, contudo, cingiu-se ao exame do não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal, conforme pode-se depreender do trecho abaixo transcrito:
    “O recurso não atende ao requisito do inc. I do §1º-A do art. 896 da CLT, pois o trecho indicado não contém o prequestionamento da controvérsia.” (pág. 315 do documento eletrônico 14)
    Com efeito, a decisão combatida em nenhum momento analisou questão jurídica relativa à aplicabilidade do regime de precatórios, matéria apreciada no julgamento das ADPFs 387/PI e 556/RN.
    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    Por outro lado, em relação às decisões indicadas na exordial, proferidas em reclamações e em recurso extraordinário, a reclamação é manifestamente incabível, por elas possuírem efeitos apenas inter partes.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator